Tribunal: TJSP
Processo: 1105462-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação declaratória c.c. obrigação de não fazer. Oposição da proprietária do imóvel. Eficácia do contrato de cessão de estabelecimento comercial e direitos creditórios. Contrato de locação que expressamente autoriza a sublocação, dispensada anuência da locadora. Termo final da locação que deve ser entendido como o indicado no recibo de chaves emitido pela

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação declaratória c.c. obrigação de não fazer. Oposição da proprietária do imóvel. Eficácia do contrato de cessão de estabelecimento comercial e direitos creditórios. Contrato de locação que expressamente autoriza a sublocação, dispensada anuência da locadora. Termo final da locação que deve ser entendido como o indicado no recibo de chaves emitido pela locadora. Ação principal. Procedência, e sucumbência integral dos requeridos, por observância ao princípio da causalidade. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, eis que o valor atribuído à causa não é ínfimo. Tema 1076.
Parcialmente provido o recurso da requerente, e improvidos os recursos da opoente e dos requeridos.